Tribunal: STF
Processo: Rcl 52620
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Passo Fundo, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020191-46.2021.5.04.0664, que, ao reformar a decisão de primeira instância, condenando a parte ora reclamante ao pagamento das diferenças salariais, pois equipara o empregado público aos servidores estatutários, teria violado o teor das Súmulas Vinculantes 4, 10 e 37, bem como o decidido na ADI 3.894.



    Aduz-se que o Tribunal reclamado há muito vem reconhecendo a isonomia entre os servidores celetistas e estatutários do município. Afirma-se tratar de competência da União legislar sobre Direito do Trabalho e que não cabe ao Município estender vantagens de servidores públicos, investidos em cargos públicos, a empregados públicos, vez que estes últimos são regulados pela CLT. 



    Articula com a inobservância da Súmula Vinculante 37, uma vez que a concessão de reajuste foi dada com fundamento no princípio da isonomia.



    Alega-se, ainda, que o juízo reclamado afastou legislação vigente – artigo 3º da Lei Complementar 203/2008, para considerar que a Lei Orgânica do Município poderia criar direitos a servidores celetistas em flagrante violação a Súmula Vinculante 10 do STF. 



    Por fim, discorre sobre a violação da Súmula Vinculante nº 4, porquanto o TRT4 “fixou base de cálculo diversa da do artigo 192 da CLT, para o adicional de insalubridade devido a servidor celetista, sob o argumento de que a Legislação Municipal teria se omitido em relação aos empregados públicos, regulando a vantagem apenas para os estatutários” (eDoc 1, p. 11). 



    Requer-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, pugna-se pela procedência do pedido cassando-se a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Em casos de relevância e fundado receio de dano irreparável, é possível ao Relator, nos termos do artigo 989 do Código de Processo Civil, deferir medida liminar a fim de suspender o ato impugnado.



    Entendo, nesse juízo prévio e sumário de cognição, presentes os pressupostos processuais para o deferimento da medida, eis que, em uma análise preliminar, a decisão guerreada parece, deveras, se contrapor ao entendimento fixado no enunciado da Súmula Vinculante nº 37 do STF, que que assim prescreve:



    “Não cabe ao poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    O Supremo Tribunal Federal há muito consolidou o entendimento segundo o qual não cabe ao Poder Judiciário conceder benefícios a servidores público sob a égide do princípio da isonomia, sendo inquestionável a necessidade de lei específica para tanto, nos termos do art. 39, § 1º, da Constituição Federal.



    Nesse sentido:



     “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTRADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. CÁLCULO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO. EQUIPARAÇÃO AO CRITÉRIO UTILIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA339/STF.



    APRECIAÇÃO DOS ASPECTOS CONCERNENTES ÀS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 734/93 E 234/80. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Não havendo previsão legal de equiparação de vencimentos entre Magistrados e Membros do Ministério Público do Estado de São Paulo, incabível o pedido de pagamento de diferenças de valores de diárias e de ajudas de custo com base em suposta isonomia. Entendimento da Súmula 339/STF. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem asseverou expressamente que o direito pleiteado pelos agravantes não está amparado em lei. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 581.642 AgR, Relator, Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje 7.10.2013).



    A decisão ora reclamada, por sua vez, assegurou aos ora beneficiários, Agentes de Combate a Endemias, contratados pelo regime celetista, a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista para os servidores estatutários do município. Confira-se o acórdão reclamado (eDoc 4, p. ): 



    “Os reclamante foram admitidos pelo Município de Passo Fundo, em 15 de janeiro de 2020, no cargo de Agente de Combate as Endemias. Em apertada síntese, verifico que a Lei Orgânica Municipal não traz diferenciação entre servidores públicos estatutários e empregados públicos, definindo ambos como "servidores públicos", nos seguintes termos: 



    "Art. 20 - São servidores do Município todos quantos percebam remuneração dos cofres públicos" 



    Ademais, a referida lei também fixa que: "São direitos e garantias dos servidores públicos todos aqueles previstos no artigo 29, incisos I a XV, da Constituição Estadual, além dos constantes nesta Lei Orgânica". Da mesma forma o art. 36 da Lei Orgânica Municipal não faz a distinção entre servidores estatutários e celetistas: 



    Ao servidor público é assegurado, nos termos da lei, abono familiar, gratificações adicionais por tempo de serviço, avanços trienais, e licença prêmio de três meses por qüinqüênio ininterrupto de serviço, a qual, não gozada, poderá ser averbada como tempo de serviço em dobro para fins de aposentadoria ou convertida em dinheiro. 



    Assim, fazem jus às diferenças salariais por progressão previstas na Lei Complementar n. 203/08, em seus artigos 63 e 64: (...)



    Dou provimento ao recurso ordinário dos reclamantes para condenar o município réu, em parcelas vencidas e vincendas, ao pagamento de diferenças salariais pela aplicação das progressões funcionais de grau, na forma da Lei Complementar Municipal 203/08, com reflexos em férias acrescidas de 1/3, gratificação natalina e FGTS; e ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade, pela adoção do salário básico como base de cálculo, em parcelas vencidas e vincendas e reflexos em férias com 1/3, gratificações natalinas e FGTS, bem como reconhecer o direito ao pagamento do adicional trienal, a ser apurado com observância das disposições constantes na Lei Complementar 203/2008, com reflexos nas férias acrescidas de 1/3, gratificação natalina e FGTS e o direito à concessão de licença prêmio de 90 dias a cada quinquênio de efetivo exercício, de acordo com as disposições constantes na Lei Complementar 203/2008. ”



    Assim, prima facie, depreende-se configurado o fumus boni iuris diante da impossibilidade de que o Poder Judiciário promova aumento salarial a servidor público com base no princípio da isonomia. De outra parte, também entendo estar presente o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, incorrendo em prejuízos aos cofres públicos.



    Ante o exposto, defiro a medida liminar requerida, para suspender os efeitos do ato reclamado até o julgamento final desta ação. 



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, consoante o art. 989, I, do CPC. 



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme o disposto no art. 989, III, do CPC, a fim de que, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC). 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente